Tribunal: TJPA
Processo: 0804894-53.2022.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0804894-53.2022.8.14.0000

REQUERENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

REQUERIDO: JORGE ROBSON COSTA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REQUERIMENTO DO JUIZ
A QUO
DIANTE DA AUSÊNCIA DE LOCAL ADEQUADO PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO DO JÚRI. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO
DOMINUS LITIS
E DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PRECEDENTES DESTE TJ/PA. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Presente o interesse de ordem pública a autorizar o desaforamento do julgamento, dada a existência, de forma concreta, de fundamento que evidencia a possibilidade excepcional de desaforar o julgamento, diante do fato de que o fórum da vara única de santo antônio do tauá/pa, não conta com o aparato necessário para realizar a sessão do júri em tela, especialmente pela repercussão social do crime. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. Ademais, é induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa e atuação na comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento.

3. PEDIDO DEFERIDO, nos termos do artigo 427 do código de processo penal, desaforando-se julgamento do processo em tela para o juízo CRIMINAL da comarca de santa izabel do pará/pa, dada a proximidade entre os municípios, assim como a existência de infraestrutura adequada, obedecidas as formalidades legais.

RECURSO CONHECIDO E DEFERIDO. DESAFORAMENTO CONCEDIDO PARA SE PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DO JULGAMENTO PARA A COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
deferir
do presente
pedido
, para
desaforar
o processo para o
Juízo da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 07 de junho de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Pedido de Desaforamento
interposto pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA
, com fundamento no
artigo 427 do Código de Processo Penal
, objetivando
desaforar
o julgamento da
Ação Penal nº 0000882-09.2020.8.14.0094
, através da qual se apura denúncia da prática do
crime de homicídio qualificado
, nos termos do
artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal
, supostamente praticado pelo nacional
Jorge Robson Costa de Araújo
, para julgamento perante o Tribunal do Júri em outra Comarca mais próxima, a ser designada por este Eg. Tribunal Estadual de Justiça.

Em sua
representação pelo desaforamento
(ID 9139114), a Juíza de Direito da Vara Única de Santo Antônio do Tauá/PA, aduziu que o Fórum da Comarca do município funciona em uma estrutura adaptada na antiga casa oficial do magistrado, em virtude do prédio original ter estrado em colapso estrutural, e até momento não há previsão para o término da obra no novo espaço.

Alegou que a atual estrutura do Fórum não está apta a realização das Sessões do Tribunal do Júri, sendo necessária a transposição de todo o aparato de trabalho para a realização do ato em outro espaço, que seria a Câmara dos Vereadores, entretanto, tal local em questão também não possui a adaptação adequada para as audiências de julgamento do feito.

Assim, considerando que o réu encontra-se preso e o processo necessariamente precisa chegar ao seu deslinde, para que a segregação cautelar não se protraia no tempo e gere constrangimento ilegal,
pugnou pelo acolhimento do pedido de desaforamento
, baseando-se, ainda, na grande repercussão social do crime, para que o processo seja julgado em outra comarca, preferindo-se as mais próximas ao município.

Dada ciência da decisão da Defesa e do Ministério Público, os autos vieram distribuídos à minha relatoria por prevenção, em face do julgamento do
RESE nº 0000882-09.2020.8.14.0094
. Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Nesta
Superior Instância
, ID 9498527, a Procuradora de Justiça Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo
deferimento
do pleito de
desaforamento
, com transferência do julgamento para Comarca a ser determinada por este Eg. TJE, nos termos do artigo 427 do Código de Processo Penal.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pela magistrada de 1º grau merecem ser
acolhidos
, conforme abaixo se demonstra.

Como cediço, o
pedido de desaforamento
é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista
Eduardo Spínola Filho
(
in
Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio. Pág. 400-401),
in verbis
:

“(...). No sistema do novo Código, o
desaforamento
pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (...)
.”.

Cumpre destacar, ainda, que o
deferimento do

desaforamento
condiciona-se ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no atual
artigo 427 do Código de Processo Penal
, após as modificações efetuadas pela Lei nº11.689, de 2008.

Assim dispõe o referido artigo:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

No caso em tela,
entendo presente o interesse de ordem pública a autorizar o desaforamento do julgamento
, conforme informado pelo Juízo que responde pela Juíza da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, dada a
total falta de estrutura física
do Fórum Judiciário, no momento, que, segundo a autoridade judicial, não dispõe de prédio próprio, funcionando em prédio adaptado, sem possuir material técnico e pessoal para a realização das Sessões de Julgamento do Tribunal do Júri, possuindo deficiente segurança pública ou privada para garantir a segurança do acusado, dada a grande repercussão social do crime.

Desta forma, diante das particularidades dispostas nos autos, e no intuito de garantir a lisura necessária para um julgamento justo, entendo pela necessidade de
deferir o

desaforamento
solicitado pela magistrada.

Frise-se que o
desaforamento
não ofende o princípio do juiz natural, pois é medida excepcionalíssima previstas no
artigo 427 do Código de Processo Penal
, ou quando restar comprovado interesse de ordem pública,
tal como demonstrado no caso em tela
.

Neste sentido:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. ART. 427, CAPUT, CPP. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DO FÓRUM DE PALMÁCIA. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LOCAL APROPRIADO E SEGURO. PEDIDO DEFERIDO.

1. Em regra, a competência para o julgamento dos crimes é determinada pelo local onde se consumou a infração, conforme determina o art. 70, primeira parte, do Código de Processo Penal. 2. Admite-se a modificação da competência, de forma excepcional, se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, nos termos do art. 427, caput, do mesmo diploma legal. 3.
Nas informações prestadas pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, informa-se que não há local apropriado e seguro para as sessões de julgamento, ressaltando-se que no salão do Tribunal do Júri da Comarca não há equipamentos de informática, nem mobiliário suficiente e adequado para acomodar as pessoas que compõem a acusação, a defesa, o juiz e os servidores do Poder Judiciário, estando o auditório, atualmente, abrigando, de forma improvisada, bens apreendidos, como motocicletas
. 4. Pleito do órgão ministerial que conta com a concordância da defesa. 5. Desaforamento concedido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Desaforamento nº 0622321-74.2019.8.06.0000, acorda a Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade da Turma, em deferir o pedido de desaforamento, deslocando a competência para realização da sessão do júri para a Comarca de Maranguape/CE, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, 27 de setembro de 2021.
(TJ/CE - Desaforamento de Julgamento - 0622321-74.2019.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) MARIA EDNA MARTINS, Seção Criminal, data do julgamento: 27/09/2021, data da publicação: 28/09/2021).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO DEFERIDO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA E DE PESSOAL PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado (HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 17/09/2012). 3. A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência. 4.
No entanto, o Magistrado de primeiro grau demonstrou, por fatos objetivos e concretos (ausência de estrutura física para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, déficit de funcionários - somente dois na Comarca - e ausência de segurança pública ou privada na localidade), a impossibilidade de realização da sessão plenária no Juízo Natural, o que justifica o acolhimento do pedido de desaforamento por interesse de ordem pública
. 5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 440.620/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018).
Grifei

Este
Eg. TJ/PA
já se manifestou nesse mesmo sentido, senão vejamos:

Pedido de Desaforamento. Homicídio qualificado. Competência do Tribunal do Júri. Dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados. Necessidade de garantir-se a ordem pública. Existência de elementos que autorizam a medida excepcional. Requisição do Juízo competente com manifestação favorável da defesa do acusado e do membro do Ministério Público. Inteligência do artigo 427 do CPP. Pedido deferido. Decisão unânime.

1.
A circunstância de o Juízo local solicitar o desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a ausência de estrutura do Poder judiciário, bem como a precária segurança pública policial e particular da localidade temendo pela segurança do réu e das partes, é fato apto a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo
. Precedentes STJ.
(TJ/PA - 6635289, 6635289, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-09-28, Publicado em 2021-11-16).
Grifei

PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS E AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA DO FÓRUM PARA ABRIGAR UMA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. VERIFICADO. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO DE ORIGEM. COMPROMETIMENTO EVIDENCIADO. PROVAS CONCRETAS. PEDIDO ACOLHIDO.

1. O desaforamento é medida extrema e somente deve ser acolhido quando preenchidos os requisitos dispostos nos artigos 427 e 428 do código de processo penal, ou seja, em fatos concretos que impliquem no interesse público a imparcialidade dos jurados, ou ainda sobre a segurança pessoal do réu. 2. Segundo a jurisprudência do STF, a definição dos fatos indicativos da necessidade de deslocamento para a realização do júri - desaforamento - dá-se segundo a apuração feita pelos que vivem no local. 3. Não se faz mister a certeza da parcialidade dos jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência. 4.
In casu, com base nas informações prestadas pelo magistrado de piso, entendo que sobressaem argumentos hábeis a justificar o desaforamento do julgamento ora em análise, o que, por si, já aconselham o acolhimento da pretensão do requerente
. 5.
De acordo com a representação oferecida pelo órgão ministerial, há dúvidas quanto a possível imparcialidade dos jurados, vez que se trata de crime que gerou clamor público na pequena cidade de bagre
. Além disso,
destacou-se a total ausência de estrutura quer física, quer de segurança do fórum do termo judiciário de bagre para abrigar uma sessão de julgamento do júri popular
. Precedentes. 6. PEDIDO DE DESAFORAMENTO ACOLHIDO COM A DETERMINAÇÃO DO DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO PARA A COMARCA DE BREVES/PA. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ/PA - 2018.00462260-88, 185.392, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-07).
Grifei

Por fim, é induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa e atuação na comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de
desaforamento
para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade próxima dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, tanto as que dizem respeito à ordem pública quanto as que se referem à segurança do réu e à imparcialidade dos jurados.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
DEFIRO o pedido de desaforamento do julgamento
,
pelo Tribunal do Júri
,

do acusado
JORGE ROBSON COSTA DE ARAÚJO
,

no
Processo Criminal nº 0000882-09.2020.8.14.0094
,
do Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá/PA
para o
Juízo Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará/PA
, dada a proximidade entre os municípios, assim como a existência de infraestrutura adequada, obedecidas as formalidades legais.

É como
voto
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/06/2022